Tribunal: CARF
Processo: 10580.726139/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPIs individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL.
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à aposentadoria especial. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726139/2019-75
ACÓRDÃO
2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o
entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na
hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada
em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPIs individuais, é suficiente para aplicação da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, conforme os §6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força
do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja
nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à
aposentadoria especial. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa,
uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço
para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
2
que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é
suficiente para o devido enquadramento.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689,
de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.
Sala de Sessões, em 4 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Petrobras Transporte S.A. —
TRANSPETRO contra o Acórdão no 06-69.705, proferido pela Sétima Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que julgou improcedente a impugnação e
manteve integralmente o crédito tributário exigido.
O Auto de Infração versa sobre a exigência de contribuição adicional destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, relativamente a segurados empregados
expostos ao agente químico benzeno e ao agente físico ruído, no período compreendido entre
janeiro de 2015 e dezembro de 2017, incluindo décimo terceiro salário, referente ao
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
3
estabelecimento filial CNPJ 02.709.449/0007-44, Base BECAN, localizada no município de
Candeias/Ba.
A fiscalização constatou que a recorrente deixou de declarar nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social a
exposição de seus empregados aos agentes nocivos benzeno e ruído, não recolhendo a
correspondente contribuição adicional.
Quanto ao benzeno, a autoridade fiscal fundamentou a exigência na constatação de
que o contribuinte armazena e transfere produtos contendo benzeno acima de um por cento em
volume, mantém Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno com áreas
classificadas, e reconhece a exposição de trabalhadores ao agente cancerígeno em seus
documentos ambientais. A fiscalização aplicou o entendimento de que o benzeno, por ser agente
cancerígeno, possui avaliação qualitativa, com nocividade presumida pela simples presença no
ambiente de trabalho, independentemente de mensuração quantitativa ou de utilização de
equipamentos de proteção individual ou coletiva.
Relativamente ao agente ruído, a fiscalização verificou que os Perfis
Profissiográficos Previdenciários de diversos empregados registravam exposição a níveis
superiores a oitenta e cinco decibéis, configurando condições especiais de trabalho, embora a
empresa não tenha declarado tal exposição nas respectivas guias. A autoridade fiscal consignou
que o uso de equipamento de proteção individual, no caso de exposição a ruído acima do limite
tolerável, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.
A fiscalização aplicou multa de ofício qualificada no percentual de 150% sobre o
tributo devido, fundamentando-se na ocorrência de sonegação nos termos do artigo 71, inciso I,
da Lei 4.506. A autoridade fiscal entendeu caracterizada conduta dolosa consistente em omitir de
forma reiterada e consciente, ao longo de trinta e seis competências, informações sobre a
exposição de trabalhadores a agentes nocivos, impedindo ou retardando o conhecimento por
parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, que acolheu integralmente os
fundamentos da fiscalização, reconhecendo que a avaliação do agente benzeno é qualitativa, com
nocividade presumida pela simples presença no ambiente de trabalho, e que o uso de
equipamento de proteção individual não afasta a configuração de condições especiais no caso do
ruído. Quanto à multa qualificada, a decisão manteve sua aplicação ao fundamento de que a
empresa omitiu deliberadamente informações que sabia verdadeiras, reduzindo valores devidos à
Previdência Social, configurando sonegação nos termos da legislação aplicável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTO QUANTITATIVO. BENZENO.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
4
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não
ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante
concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato gerador de
contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade
é presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença
do agente no ambiente de trabalho.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. EPI.
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), no caso de exposição a ruído
acima do limite tolerável, não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei
no 4.502/64.
A recorrente sustenta, em síntese, que os documentos técnicos apresentados
durante a fiscalização foram desconsiderados sem fundamentação adequada. Alega que a mera
presença do benzeno em concentrações residuais ou abaixo do nível de ação não caracteriza
exposição apta a deflagrar a incidência da alíquota adicional, argumentando que qualquer agente
cancerígeno em concentrações muito baixas não é capaz de gerar risco à saúde automaticamente.
Afirma que todos os indivíduos estão expostos diariamente a agentes reconhecidamente
cancerígenos em alguma medida, seja na vida urbana ou na alimentação, não se podendo criar
presunção absoluta de nocividade sem considerar a efetiva concentração e as medidas protetivas
adotadas.
Quanto ao agente ruído, argumenta que a fiscalização não considerou os elementos
técnicos apresentados demonstrando a eficácia dos métodos de proteção utilizados, os quais
seriam capazes de neutralizar a nocividade do agente.
No tocante à multa qualificada, sustenta a inexistência de dolo, argumentando
tratar-se de divergência interpretativa legítima quanto à caracterização de exposição a agentes
nocivos e à aplicação da legislação previdenciária. Sustenta que a caracterização de divergência
interpretativa quanto à matéria de fato ou de direito é suficiente para elidir qualquer conduta
ilícita, não se podendo equiparar toda divergência entre contribuinte e fisco à sonegação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1.
Do agente nocivo ruído
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CFRB/1988) estabelece
dois grupos de princípios fundamentais: os "Fundamentos" (como dignidade humana e valor social
do trabalho) e os "Objetivos" (como uma sociedade livre, justa e solidária). Ela também cria um
sistema de divisão de poderes através de subsistemas normativos, como o “Sistema Tributário
Nacional” e a “Seguridade Social”, que incluem princípios gerais e regras de competência.
A CFRB/1988 institui um novo sistema de seguridade social baseado em princípios
como universalidade da cobertura, uniformidade dos benefícios para populações urbanas e rurais,
seletividade na prestação de serviços, equidade no custeio, diversidade de financiamento e
administração descentralizada.
A Contribuição ao RAT é destinada ao custeio do seguro contra acidentes de
trabalho, incluindo morte, nos termos do inciso XXVIII do artigo 7o e do inciso I e §10 do artigo 201
da CFRB/1988, e sua constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do RE no 343.446, confirmando sua natureza securitária
A Alíquota Adicional ao RAT (ADRAT), por sua vez, tem como finalidade financiar a
aposentadoria especial, conforme a atividade exercida e a exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos prejudiciais à saúde pelo segurado a serviço da empresa, nos termos do art. 201, §1o do
CRFB/1988 e do art. 57, §6o e do art. 58 da Lei no 8.213/91.
CRFB/1988
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social,
ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados
portadores de deficiência, nos termos definidos em lei
complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 47, de
2005) (Regulamento) (Vigência)
Lei no 8.213/1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
6
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição, respectivamente.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior
será definida pelo Poder Executivo.
Ou seja, o benefício da aposentadoria especial será custeado com os recursos
provenientes da ADRAT “conforme a atividade exercida pelo segurado”. Isto é, a ADRAT tem
relação direta com o direito à aposentadoria especial. Portanto, basta que o segurado empregado
trabalhe “sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”,
conforme a “atividade exercida” e a relação dos agentes nocivos definidas pelo Poder Executivo,
para concessão de aposentadoria especial.
O Poder Executivo, através do Anexo V do Decreto no 3.048/99, definiu a relação de
atividades preponderantes e seus graus de risco com base no CNAE. Esta relação foi
complementada pelo artigo 10 da Lei no 10.666/03, que estabeleceu índices de frequência,
gravidade e custo, a serem utilizados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social. O artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, alterado pelo Decreto no 6.042/07,
detalha as atividades preponderantes das empresas e seus graus de risco, com um
reenquadramento das alíquotas.
A regulamentação para o custeio do benefício da aposentadoria especial em
decorrência da previsão contida no artigo 10 da Lei no 10.666/03 se deu inicialmente pelos artigos
292 e 293 da Instrução Normativa SRF no 971/2009:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de
modo permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57
da Lei no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária
adicional para custeio da aposentadoria especial.
Parágrafo único. A GFIP, as demonstrações ambientais e os demais documentos
de que trata o art. 291 constituem-se em obrigações acessórias relativas à
contribuição referida no caput, nos termos do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, do art. 22 e dos §§ 1o e 4o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, e dos §§
2o, 6o e 7o do art. 68 e do art. 336 do RPS.
Art. 293. A contribuição adicional de que trata o art. 292, é devida pela empresa
ou equiparado em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao segurado
empregado, trabalhador avulso ou cooperado sujeito a condições especiais,
conforme disposto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, e nos §§ 1o e 2o do
art. 1o da Lei no 10.666, de 2003.
§ 1o A contribuição adicional referida no caput será calculada mediante a
aplicação das alíquotas previstas no § 2o do art. 72, de acordo com a atividade
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
7
exercida pelo trabalhador e o tempo exigido para a aposentadoria, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 72.
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
Conclui-se do teor da IN 971/2009 – vigente na data dos fatos geradores ora
analisados – que sempre que for inafastável a concessão de aposentadoria especial, haverá a
incidência da contribuição adicional ao RAT.
Por outro lado, o parágrafo 2o do art. 293 da IN 971/2009 ressalva o recolhimento
da ADRAT “quando a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou
reduzirem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução Normativa ou em ato que
estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde que a empresa comprove o gerenciamento
dos riscos e a adoção das medidas de proteção recomendadas”.
Nesse sentido, o STF no ARE no 664.335/SC, julgado sob a sistemática da
repercussão geral, em 09 de dezembro de 2014, entendeu que o “direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o
Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”. Assim sendo, em regra geral, cabe uma
análise fática e probatória da efetiva exposição ao agente nocivo tanto no que se refere ao direito
à aposentadoria especial e, por conseguinte, ao dever de recolhimento da ADRAT.
Entretanto, para o STF, no caso de exposição ao agente nocivo ‘ruído’ (exceção à
regra geral), os EPIs são incapazes de afastarem os danos causados, pois “não se pode garantir
uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI,
pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores”, conforme
definido no julgamento do ARE no 664.335/SC.
A partir disso, foi fixada a seguinte tese: “na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”. Destaca-se
trecho da ementa:
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
8
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial
após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao
ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia
real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de
EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos
quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas,
quanto pelos trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Cumpre esclarecer que o STF reconheceu que a segunda tese fixada no ARE no
664.335/SC possui caráter transitório, sendo possível a revisão da tese “levando em conta o rápido
avanço tecnológico” e o desenvolvimento “equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização
que garantam a eliminação dos riscos à saúde do trabalhador, de sorte que o benefício da
aposentadoria especial não será devido”. Entretanto, logo após afirmar o caráter transitório da
tese, o voto do Min. Luiz Fux ressalva que caberá a Suprema Corte “rever a validade da tese para o
caso específico do agente nocivo ruído”.
“Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
A segunda tese a ser firmada é a seguinte: na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido
da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria.
Adequando as duas teses ora firmadas, temos, nesta segunda, solução
evidentemente provisória. Se atualmente prevalece o entendimento que não há
completa neutralização da nocividade no caso de exposição a ruído acima do
limite legal tolerável, no futuro, levando em conta o rápido avanço tecnológico,
podem ser desenvolvidos equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização
que garantam a eliminação dos riscos à saúde do trabalhador, de sorte que o
benefício da aposentadoria especial não será devido.
Caso as inovações citadas sejam efetivamente criadas e implementadas, esta
Suprema Corte poderá, então, rever a validade da tese para o caso específico do
agente nocivo ruído.”
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
9
Dessa forma, em termos didáticos, a decisão do STF estabeleceu três situações
possíveis:
1) O empregado está exposto a agentes prejudiciais à saúde, porque não há
fornecimento de EPIs: há direito aposentadoria especial.
2) O empregado está exposto a agentes prejudiciais à saúde (exceto ruído), porém
os EPIs são eficazes para afastar a prejudicialidade a saúde ou a integridade
física: não há direito aposentadoria especial.
3) O empregado exposto exclusivamente ao ruído estará em situação de
prejudicialidade a saúde ou a integridade física, pois os EPIs não são eficazes
para afastarem integralmente tal prejudicialidade: há direito aposentadoria
especial, até que o próprio STF revise essa tese.
Os Tribunais Regionais Federais têm concedido a aposentadoria especial, sob a
justificativa de que a declaração do empregado, em PPP, quanto à eficácia dos EPIs, não
descaracteriza o tempo de serviço especial, aplicando a decisão do ARE no 664.335/SC. Vide: TRF-4
- AC: 50031450420184047112 RS 5003145-04.2018.4.04.7112, Relator: João Batista Pinto Silveira,
Data de Julgamento: 18/08/2021, Sexta Turma; TRF-4 - AC: 50136417620194047009 PR, Relator:
Eliana Paggiarin Marinho, Data de Julgamento: 14/03/2023, Décima Primeira Turma; e TRF-3 -
ApCiv: 00134934420134039999 SP, Relator: Nilson Martins Lopes Junior, Data de Julgamento:
29/06/2023, 9a Turma, Data de Publicação: Djen Data: 04/07/2023.
Cumpre esclarecer que, embora a decisão do STF tenha analisado a questão sob a
ótica do direito previdenciário, o racional fixado pela Corte deve irradiar todos os ramos do
direito. Isso se justifica pela natureza integradora do ordenamento jurídico brasileiro, que se funda
na unidade, coerência e completude das normas jurídicas. O princípio da unidade do sistema
jurídico implica que decisões de “alto relevo” transcendem suas áreas específicas de origem e
estabelecem paradigmas interpretativos que devem ser aplicados de maneira consistente em
diferentes contextos jurídicos.
Não por acaso, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem reconhecido o direito ao
"adicional de insalubridade" nos casos de exposição do empregado ao agente nocivo ‘ruído’, ainda
que sejam fornecidos EPIs, aplicando o entendimento proferido pelo STF. Por exemplo: TST - AIRR:
206855120185040231, Relator: Alberto Luiz Bresciani De Fontan Pereira, Data de Julgamento:
17/03/2021, 3a Turma, Data de Publicação: 19/03/2021; TST - RR: 101033220155120018, Relator:
Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5a Turma, Data de Publicação: DEJT
01/03/2019.
Ademais, investigar binômio custeio-benefício é primordial para o deslinde da
questão. O caráter finalístico das contribuições está na norma de incidência tributária, mais
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
10
especificamente no consequente da norma (e não só na norma de competência tributária),
conforme o modelo teórico da classificação pentapartide das espécies tributárias. 1
O caráter finalístico das contribuições é a causa e motivação dessa espécie
tributária e é “pressuposto cogente e inarredável da própria incidência tributária”2, servindo como
critério de validade da contribuição.
A ADRAT foi criada para custear a aposentadoria especial (isto é incontroverso). O
STF entendeu, em sede de repercussão geral, que os EPIs não são eficazes para anularem os
efeitos prejudiciais da exposição a ruído acima de 85db e garantindo o direito de o empregado
gozar do benefício da aposentadoria especial.
Ora, é a receita decorrente do recolhimento da ADRAT que fará frente as despesas
incorridas pela União Federal no pagamento das aposentadorias especiais concedidas em favor
dos empregados expostos a ruído acima de 85db, ainda que tenha sido fornecido EPIs e tenham
sido adotadas medidas de fiscalização.
Não há como desvincular o direito à aposentadoria especial do seu respectivo
custeio, sob pena de se declarar, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade da
contribuição. Caso se entenda que não há relação entre benefício da aposentadoria especial e o
seu respectivo custeio (o que se admite apenas para fins argumentativos), estar-se-ia diante de o
fenômeno da tredestinação ou adestinação, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
Repisa-se que o STF reconhece a transitoriedade da segunda tese firmada, porém,
compete ao próprio STF “rever a validade da tese para o caso específico do agente nocivo ruído”,
conforme esclarecido no voto do Min. Luiz Fux. Tal afirmação sequer é necessária, pois as teses
fixadas em repercussão geral possuem natureza normativa, ou seja, são normas jurídicas com
força vinculante, elevadas a um nível constitucional, e, assim sendo, apenas a Corte Constitucional
tem competência para revisá-las.

1 “Todavia, entendemos que a inserção do caráter finalístico apenas na norma de competência, ainda que
estudado com maestria, não conseguiu assegurar a efetivação dos direitos e garantias que estariam
cobertos pela atuação estatal. Pelo contrário, calcada apenas na norma de competência, a União Federal
justificou a criação, aumento, ampliação e tredestinações constantes no campo das contribuições especiais
(LOBATO, 2014, p. 153.). Vamos além, na mesma linha de Werther Botelho, e entendemos que somente a
inserção do caráter finalístico na norma de incidência poderá trazer as garantias suficientes para os
contribuintes e, em especial, para os cidadãos que desejam que os valores que se revelam atrás de tais
contribuições sejam efetivamente concretizados.”
LOBATO, Valter de Souza. Contribuições destinadas ao custeio da seguridade social: destinação específica
das receitas e o desvio da finalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sacha Calmon,
Misabel Derzi: consultores e advogados, 15 fev. 2016. Disponível em: <https://sachacalmon.com.br/wp-
content/uploads/2016/02/A-FINALIDADE-NAS-CONTRIBUICOES-DESTINADAS-A-SEGURIDADE-SOCIAL-
CONPEDI.pdf>. Acesso em 02/08/2024.
2 LOBATO, Valter de Souza. Contribuições destinadas ao custeio da seguridade social: destinação
específica das receitas e o desvio da finalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sacha
Calmon,
Misabel
Derzi:
consultores
e
advogados,
15
fev.
2016.
P.
16.
Disponível
em:
<https://sachacalmon.com.br/wp-content/uploads/2016/02/A-FINALIDADE-NAS-CONTRIBUICOES-
DESTINADAS-A-SEGURIDADE-SOCIAL-CONPEDI.pdf>. Acesso em 02/08/2024.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
11
O Regulamento Interno do CARF, inclusive, determina que as “decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF” (art. 99). Paralelamente, o Código de Processo Civil de 2015, determina que “os juízes e os
tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” (art. 927,
IV do CPC/15).
Portanto, a tese firmada para o caso específico do agente nocivo ruído deverá ser
aplicada nesse órgão julgador, até que o STF, exclusivamente, reveja sua validade.
De mais a mais, a conclusão do presente voto alinha-se ao entendimento firmado
pela 2a Seção do CARF ao longo dos últimos anos. Exemplos: Processo no 13136.720749/2021-16
(Acórdão no 2301-010.636, julgado em 10 de julho de 2023, de relatoria da Conselheira Fernanda
Melo Leal); Processo no 10340.720537/2021-25 (Acórdão no 2401-011.603, julgado em 6 de março
de 2023, de relatoria da Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa); Processo no
18192.000120/2007-47 (Acórdão no 2301-004.413, julgado em 26 de janeiro de 2016, de relatoria
da Conselheira Luciana de Souza Espindola Reis); Processo no 11516.720623/2020-61 (Acórdão no
2401-011.427, julgado em 4 de outubro de 2023, de relatoria do Conselheiro Matheus Soares
Leite); Processo no 15588.720322/2022-14 (Acórdão no 2402-012.672, julgado em 08 de maio de
2024, de relatoria do Conselheiro Gregorio Rechmann Junior).
Com intuito de exaurir o tema, cumpre enfrentar a possível violação a
“irretroatividade das exigências tributárias supostamente fundadas” na aplicação do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 18 de setembro de 2019.
Com efeito, o ADI RFB no 02/2019 “afirma é que devem ser afastadas as conclusões
ao contrário do § 2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 proferidas em sede de
Soluções de Consulta. Ou seja, ratifica-se o teor do disposto no § 2o do art. 293 da referida
Instrução Normativa, e só!” (Acórdão no 2301-010.636, julgado em 10/07/2023, relatora Fernanda
Melo Leal, fl. 14).
ADI RFB no 02/2019
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à
remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais,
nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial,
conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
12
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Além disso, não havia “legítima expectativa” de não incidência da ADRAT,
consubstanciada na certeza e estabilidade (inclusive, registra-se que não foram anexados aos
autos Solução de Consulta ou decisão administrativa favorável a recorrente). Ao contrário, o
ordenamento jurídico, ao que tudo indica, se mostra historicamente contrário a interpretação
defendida pela recorrente. Vejamos.
No dia 05/11/2003, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federal publicou a Súmula no 9: “O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que
elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço
especial prestado”.
Paralelamente, no ano de 2008, o Conselho de Contribuintes, atual CARF, concluía
em sentido contrário a pretensão da recorrente (vide Processo no 37172.001318/2005-69,
Acórdão 206-01.134, julgado em 06/08/2008, relatora Cleusa Vieira de Souza).
No mesmo sentido, a decisão proferida no Processo no 37169.002513/2004-84,
Acórdão no 206-01.318, julgado em 04/09/2008, relatora Ana Maria Bandeira, é extremamente
pertinente ao caso concreto. Veja-se:
“A recorrente ainda alega que os acréscimos legais seriam inaplicáveis em razão
do disposto no art. 100, III, do CTN.
Alega que ao utilizar EPIs para neutralizar os efeitos decorrentes dos ruídos
excessivos, confiou nas práticas reiteradas do Ministério do Trabalho e do INSS
que sempre defenderam a eficácia dos protetores auriculares.
O entendimento acima está totalmente equivocado pelas razões que passo a
apresentar.
O dispositivo em questão trata das práticas reiteradas da administração que
representam uma posição sedimentada do fisco na aplicação da legislação
tributária.
Tais práticas relacionam-se aos usos e costumes das autoridades administrativas
reiteradamente observados na solução de casos semelhantes.
Segundo Maria Helena Diniz, "para que se forme uma prática reiterada, devem
estar presentes o uso, ou seja, a conduta reiterada (requisito objetivo) e a
convicção jurídica de que aquela conduta é a que deve ser observada (requisito
subjetivo). Presentes o uso e a convicção jurídica, surge a norma jurídica que
deriva da longa prática uniforme, pública e geral de determinado ato, com a
convicção de sua necessidade juridica". (Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 13a ed. 1997).
Como se vê, a situação da recorrente não se encaixa em quaisquer dos
requisitos necessários a caracterizar a prática reiterada, principalmente se
considerarmos que o INSS, ao contrário do aduzido, considera a mera utilização
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
13
de EPI insuficiente para afastar a exposição ao risco, conforme Enunciado do
CRPS já mencionado.” (grifou-se)
Além do mais, ainda que fosse possível superar todos esses pontos, não há dúvidas
de que a confiança teria sido “quebrada” em dezembro de 2014 com o julgamento em
repercussão geral do ARE no 664.335/SC.
Por fim, reforçando toda a fundamentação apresentada na presente decisão,
destaca-se a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DEVIDO AO SAT. LEI 8.212, ART. 22, II. IN RFB 971/2009,
ART. 293. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS DESDE O JULGAMENTO DO TEMA 555
PELO STF. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB 2/2019.
1. O art. 293, § 2o, da IN RFB 971/2009 não ampara a tese do apelante, pois se o
adicional é afastado apenas nos casos em que as medidas de proteção adotadas
pelo empregador lograrem neutralizar ou reduzir a níveis legais de tolerância os
fatores de risco a que exposto o trabalhador, e desde 2015 está definido pelo
STF, no Tema 555, que a exposição ao fator 'ruído' acima dos limites legais de
tolerância assegura direito à aposentadoria especial, desimportando declaração
do empregador sobre eficácia do equipamento de proteção individual, é
inquestionável que a contribuição sobre a remuneração paga a trabalhadores a
ele submetidos deve ser recolhida com o adicional.
2. Não se está diante de modificação de critério jurídico de interpretação ou
aplicação da lei, mas de incidência de previsão legal vigente à época da
ocorrência do fato gerador. Por isso, o Ato Declaratório Interpretativo RFB
2/2019 não constitui fundamento da autuação sofrida pela autora, nem é
relevante para a incidência tributária contra a qual se insurge.
(TRF-4 - AC: 50628527420204047000 PR, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA
ÁVILA, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA TURMA)
Sem razão a recorrente.
2.2.
Do agente nocivo benzeno
A questão consiste em definir se a mera presença do benzeno no ambiente de
trabalho caracteriza exposição apta a ensejar a incidência da contribuição adicional destinada ao
financiamento da aposentadoria especial, ou se seria necessária a demonstração de
concentrações superiores a determinado patamar quantitativo para configurar o fato gerador.
A recorrente sustenta que as concentrações de benzeno verificadas em seus
estabelecimentos estariam abaixo do nível de ação estabelecido na legislação trabalhista, não
caracterizando exposição relevante para fins de incidência do adicional GILRAT. Alega que a
fiscalização teria desconsiderado os elementos técnicos apresentados e que agentes cancerígenos
em concentrações residuais não seriam automaticamente nocivos, equiparando a exposição
ocupacional à exposição populacional genérica.
A caracterização da exposição a agentes cancerígenos opera-se mediante critério
qualitativo. A nocividade é presumida pela simples presença documentada do agente no ambiente
laboral, independentemente de mensuração de concentrações ou de adoção de medidas
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
14
protetivas. Este entendimento decorre diretamente da natureza cancerígena do agente e da
inexistência de exposição segura cientificamente comprovada.
O critério qualitativo não constitui opção interpretativa da fiscalização, mas decorre
diretamente da legislação aplicável. O regime jurídico dos agentes cancerígenos funda-se no
princípio da precaução, segundo o qual na ausência de certeza científica sobre a segurança de
determinada exposição, prevalece a proteção da saúde do trabalhador.
A legislação previdenciária, ao não estabelecer limite de tolerância para o benzeno
e ao determinar expressamente que no caso de agentes cancerígenos não existe equipamento de
proteção considerado eficaz, consagra normativamente o entendimento de que tais agentes
prescindem de avaliação quantitativa. A ratio da norma reside no fato de que, não existindo
exposição segura conhecida, qualquer exposição ocupacional é potencialmente nociva,
justificando a proteção previdenciária mediante aposentadoria especial e respectiva contribuição
adicional.
A situação fática dos autos demonstra de forma inequívoca a presença do benzeno
no ambiente de trabalho da recorrente e a exposição de trabalhadores que exercem suas
atividades de forma habitual e permanente nas áreas classificadas.
A empresa está cadastrada no Ministério do Trabalho desde 2002 para armazenar e
transportar benzeno puro ou em misturas acima de 1% em volume. Este cadastro não constitui
mera formalidade administrativa, mas reconhecimento oficial de que a empresa desenvolve
atividades com risco de exposição ocupacional ao agente cancerígeno.
O cadastro é exigido justamente porque a empresa manipula produtos contendo
benzeno em concentrações industriais relevantes, não meramente residuais. A recorrente
mantém Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno, conforme exigência da
NR-15, Anexo 13-A, no qual classifica expressamente as áreas do Parque do Mirim, Parque do
Suape e Base Becan como áreas sujeitas ao programa. A classificação destas áreas no PPEOB
significa reconhecimento técnico de que nestas localidades há presença de benzeno em
concentrações superiores a 1% em volume, com possibilidade de exposição ocupacional dos
trabalhadores que ali exercem suas atividades de forma habitual e permanente.
O Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno não é elaborado
voluntariamente, mas em cumprimento de exigência normativa justamente porque a empresa
reconhece oficialmente a presença do agente cancerígeno em seus estabelecimentos.
O Relatório Técnico sobre o Benzeno e o Ambiente de Trabalho na Empresa
Petrobras Transportes S/A, elaborado pela Auditora Fiscal do Trabalho Valquíria Lima Cavalcanti
em 30/10/2017, documento oficial acostado aos autos, registra que a recorrente desenvolve
atividades de armazenamento e transferência de petróleo, seus derivados e álcool,
compreendendo operações de carregamento e descarregamento de navios-tanques e caminhões-
tanques, abastecimento de combustíveis para navios, transferência de petróleo e derivados
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
15
através de dutos, armazenamentos de derivados de petróleo e recebimentos de produtos
derivados de petróleo da refinaria Landulfo Alves.
O relatório consigna que nas áreas classificadas para o PPEOB se encontram
equipamentos tais como bombas e tanques, além de separadores de água e óleo, sump tanques e
laboratórios nos quais circulam, são armazenados e são analisados produtos contendo benzeno
em concentração acima de 1% em volume.
A fiscalização demonstrou que o processo de trabalho da recorrente não é
hermético. O Relatório Fiscal registra expressamente que o processo envolve uma série de
equipamentos, conexões, manobras operacionais e de manutenção que possibilitam emanações
fugitivas, vazamentos e contaminações ambientais com os produtos químicos armazenados e
transferidos, inclusive aqueles produtos contendo benzeno em concentrações acima de 1% em
volume.
O fato de se tratar de processo não hermético determina que o ambiente de
trabalho da Transpetro, nas áreas do Parque do Mirim, Parque do Suape e Base Becan,
proporcione exposição ao benzeno acima de níveis populacionais, decorrente de atividades
laborais, configurando exposição ocupacional que não pode ser considerada semelhante a
exposições populacionais.
A própria recorrente reconhece esta situação ao estabelecer, para avaliação de
exposição ocupacional ao benzeno, grupos similares de exposição ao risco que envolvem os
trabalhadores da empresa que realizam atividades nas áreas classificadas no PPEOB.
A documentação técnica mantida pela empresa não deixa dúvidas sobre a presença
do benzeno e sobre a exposição de trabalhadores. Por se tratar de agente nocivo à saúde sem
limites seguros de exposição e presente nas unidades classificadas, todos os trabalhadores que
exercem suas funções de forma habitual e não ocasional nas unidades classificadas pelo PPEOB
encontram-se potencialmente expostos ao agente químico benzeno de forma permanente, com
risco de desenvolver patologias ocupacionais decorrentes da toxicidade deste agente.
A utilização de equipamentos de proteção individual pode minimizar, porém não
elimina a exposição ao agente benzeno, conforme reconhecido pela própria legislação ao
determinar que no caso de agentes cancerígenos não existe equipamento de proteção
considerado eficaz.
A argumentação da recorrente sobre concentrações abaixo do nível de ação revela
incompreensão técnico-jurídica fundamental do regime aplicável a agentes cancerígenos. O
conceito de nível de ação encontra previsão na NR-09 do Ministério do Trabalho e Emprego, que
estabelece o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
O nível de ação é definido como o valor acima do qual devem ser iniciadas ações
preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais
ultrapassem os limites de exposição. Por definição normativa, o nível de ação corresponde à
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
16
metade do limite de tolerância estabelecido para o agente. Este conceito tem aplicação específica
e restrita a agentes quantitativos para os quais existe limite de tolerância cientificamente
estabelecido.
O nível de ação funciona como gatilho para intensificação do monitoramento e das
medidas de controle quando a exposição atinge patamar que, embora ainda não exceda o limite
de tolerância, aproxima-se dele de forma a exigir atuação preventiva mais rigorosa.
O benzeno não possui limite de tolerância na legislação brasileira. A ausência de
limite de tolerância decorre do reconhecimento científico de que não existe exposição segura a
este agente cancerígeno. Não havendo limite de tolerância, logicamente não há que se falar em
nível de ação, que pressupõe a existência de limite ao qual corresponderá sua metade. A tentativa
de aplicar conceito próprio de agentes quantitativos a agente cancerígeno de avaliação qualitativa
constitui erro técnico insuperável. A recorrente pretende submeter o benzeno a regime jurídico
diverso daquele expressamente estabelecido pela legislação para agentes cancerígenos.
A alegação de que agentes cancerígenos em concentrações residuais não gerariam
automaticamente risco à saúde contradiz frontalmente a legislação aplicável e o conhecimento
científico que a fundamenta.
A recorrente invoca o argumento de que todos os indivíduos estão expostos
diariamente a agentes cancerígenos na vida urbana ou na alimentação, pretendendo com isto
descaracterizar a exposição ocupacional verificada em seus estabelecimentos. Este argumento não
prospera por múltiplas razões.
O art. 57 da Lei 8.213/91 tutela especificamente o trabalho exercido em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, decorrentes da atividade laboral
desenvolvida pelo segurado. A proteção previdenciária mediante aposentadoria especial e
respectiva contribuição adicional destina-se precisamente a amparar trabalhadores cuja exposição
a agentes nocivos decorre das condições de trabalho a que estão submetidos em razão do
exercício de sua atividade profissional. Esta exposição ocupacional qualificada distingue-se
substancialmente da exposição ambiental difusa a que toda a população está sujeita em seu
cotidiano.
O ambiente de trabalho da recorrente, onde produtos contendo benzeno em
concentrações superiores a 1% em volume são armazenados em tanques, transferidos por dutos e
bombas, manipulados em operações de carga e descarga de navios e caminhões, e analisados em
laboratórios, configura inequivocamente exposição ocupacional qualificada.
A intensidade e a habitualidade desta exposição não guardam qualquer similitude
com a exposição populacional genérica eventualmente verificada em ambientes urbanos. A
recorrente desenvolve atividades econômicas específicas de armazenamento e transferência de
derivados de petróleo, operando instalações industriais onde o benzeno está presente em
concentrações industriais relevantes. O processo não hermético, com possibilidade documentada
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
17
de emanações fugitivas e contaminações ambientais, caracteriza contexto de exposição
ocupacional substancialmente distinto da exposição ambiental difusa.
A contradição entre os documentos mantidos pela recorrente evidencia que a
empresa possui pleno conhecimento da presença do benzeno e deliberadamente omitiu esta
informação ao fisco previdenciário. A recorrente mantém documentação técnica oficial
reconhecendo formalmente a presença do benzeno em suas instalações e classificando áreas
expostas em seu Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno. Este programa é
elaborado em cumprimento de exigência normativa da NR-15, Anexo 13-A, justamente porque a
empresa desenvolve atividades com benzeno em concentrações superiores a 1% em volume.
O cadastro no Ministério do Trabalho desde 2002 e a manutenção do PPEOB com
áreas classificadas constituem reconhecimento técnico e oficial da presença do agente
cancerígeno no processo produtivo. A recorrente não pode, para fins tributários, pretender
desconsiderar a realidade que ela própria documenta, reporta aos órgãos de fiscalização
trabalhista e reconhece formalmente em seus programas ambientais obrigatórios.
A fiscalização consignou que a Transpetro, conforme anotado no Relatório de
Auditoria do Trabalho emitido em 30/10/2017, reconhecia a existência do agente nocivo químico
benzeno no ambiente de trabalho ao fazer menção nos Perfis Profissiográficos Previdenciários dos
trabalhadores, mas, em que pese não ter ocorrido mudanças significativas no processo produtivo
da empresa que justificassem a omissão do registro do benzeno nos perfis, a empresa deixou de
fazê-lo, desprezando a legislação brasileira que considera o benzeno agente de risco químico
cancerígeno e de avaliação qualitativa. Esta conduta revela que a recorrente possui plena ciência
da presença do benzeno e de suas implicações jurídicas, tendo adotado postura deliberada de
deixar de reconhecer formalmente nos documentos individuais dos trabalhadores aquilo que
continua reconhecendo em seus programas ambientais.
Durante o procedimento de fiscalização, a recorrente apresentou o Ofício
0039/2019, datado de 24/05/2019, no qual declarou expressamente que não recolhe Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social em
código especial, visto que o resultado das avaliações dos agentes incluindo o benzeno encontram-
se abaixo dos níveis de ação e dos limites de tolerância. Esta declaração formal da empresa
durante o procedimento de fiscalização revela conhecimento sobre a obrigação de declarar
exposição a agentes nocivos nas guias previdenciárias e explicitação dos motivos pelos quais
deliberadamente deixou de fazê-lo.
A empresa não alegou desconhecimento da obrigação ou ausência do agente em
seus estabelecimentos, mas sim que teria aplicado critério técnico próprio baseado em níveis de
ação para afastar a caracterização da exposição. A invocação de critério técnico manifestamente
incompatível com a legislação aplicável a agentes cancerígenos não configura divergência
interpretativa legítima.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
18
A alegação genérica de que a fiscalização teria desconsiderado elementos técnicos
apresentados não encontra respaldo concreto nos autos. A autoridade fiscal analisou detidamente
toda a documentação ambiental da empresa, incluindo o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, o Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno, os Perfis
Profissiográficos Previdenciários e as planilhas com informações sobre grupos homogêneos de
exposição. O Relatório Fiscal contém fundamentação técnica minuciosa, com citação específica
dos documentos analisados e demonstração das razões pelas quais a exposição ao benzeno restou
caracterizada.
A exposição ao benzeno resta plenamente caracterizada pela documentação
técnica oficial mantida pela própria recorrente, consistente no cadastro no Ministério do Trabalho,
no Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno com áreas classificadas, no
Relatório Técnico da Auditoria Fiscal do Trabalho e nos Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais que registram a presença do agente nas áreas onde os trabalhadores exercem suas
atividades habituais.
Aplica-se ao caso o critério qualitativo de avaliação, com nocividade presumida pela
simples presença documentada do agente cancerígeno no ambiente laboral, em processo não
hermético com emanações fugitivas possíveis. Não há como desvincular o direito à aposentadoria
especial do seu respectivo custeio, sob pena de se declarar, ainda que indiretamente, a
inconstitucionalidade da contribuição.
O Acórdão 2302-003.827, proferido pela 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 2a
Turma Ordinária, sessão de 09/07/2024, no processo 16682.720008/2018-31, que também
envolveu contribuinte do grupo Petrobras em situação fática análoga envolvendo exposição a
benzeno e hidrocarbonetos, consignou que no Brasil não existe exposição segura a
hidrocarbonetos e benzeno, tratando-se de agentes nocivos qualitativos com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho.
Destaca-se ainda o Acórdão 2202-009.597, proferido pela 2a Seção, 2a Câmara, 2a
Turma Ordinária, no processo 10580.722503/2020-61, envolvendo adicional GILRAT por exposição
a benzeno, que concluiu que “havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno
para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição
efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de
contagem especial, a utilização de EPI eficaz”.
Nego provimento quanto ao agente benzeno.
2.3.
Da multa de ofício qualificada
A questão consiste em definir se resta configurada, individualizada e comprovada a
conduta dolosa prevista no art. 71 da Lei 4.502/64, de modo a justificar a aplicação da multa
qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei 9.430/96.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
19
A recorrente sustenta tratar-se de mera divergência interpretativa quanto à
caracterização da exposição a agentes nocivos e à aplicação da legislação previdenciária,
invocando doutrina no sentido de que a ausência de intuito de enganar aliada à explicitação clara
dos atos praticados afasta a caracterização de fraude ou sonegação, configurando divergência na
qualificação jurídica dos fatos. Argumenta que a caracterização de divergência interpretativa
quanto à matéria de fato ou de direito elide qualquer conduta ilícita, não se podendo equiparar
toda divergência entre contribuinte e fisco à sonegação.
O art. 44 da Lei 9.430/96 determina a aplicação de multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo nos casos de falta de pagamento ou recolhimento. O §1o do
mesmo artigo, com redação dada pela Lei 14.689/2023, estabelece que o percentual de multa será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, passando a ser de 100% sobre
a totalidade ou diferença do tributo objeto do lançamento.
O §1o-C, incluído pela mesma Lei 14.689/2023, determina que a qualificação da
multa não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
O art. 71 da Lei 4.502/64 define sonegação como toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, bem como das condições pessoais de contribuinte suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
A caracterização do dolo na esfera tributária não exige a demonstração de intenção
específica de lesar o erário ou de enriquecimento ilícito, bastando a comprovação de que o
contribuinte agiu deliberadamente de forma contrária à legislação com conhecimento da ilicitude
de sua conduta.
O dolo configura-se pela demonstração objetiva de que o sujeito passivo tinha
ciência da situação fática geradora da obrigação tributária e deliberadamente omitiu ou prestou
informação inverídica à autoridade fazendária com o propósito de impedir ou retardar o
conhecimento desta situação. A análise da caracterização do dolo deve fundamentar-se em
elementos objetivos extraídos dos autos, não em presunções ou ilações subjetivas sobre a
intenção do contribuinte. A exigência introduzida pela Lei 14.689/2023 de que a conduta dolosa
esteja configurada, individualizada e comprovada reforça a necessidade de demonstração objetiva
mediante elementos concretos dos autos.
A situação fática dos autos revela elementos objetivos que caracterizam
inequivocamente a conduta dolosa prevista no art. 71, inciso primeiro, da Lei 4.502/64. A análise
deve partir dos fatos concretos documentados no Relatório Fiscal, não de alegações genéricas
sobre divergência interpretativa.
Conforme apontado no relatório fiscal e destacado no acórdão recorrido:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
20
(103) A Transpetro, consoante já exaustivamente demonstrado neste Relatório
Fiscal, tem plena ciência e consciência de que é obrigada a registrar nos PPPs dos
empregados a presença do Benzeno, independentemente do grau de exposição,
bem como nas GFIPs.
(104) Ademais, o procedimento adotado reiteradamente pela empresa ao longo
de anos (2015 a 2017) configura-se na categoria definida no artigo 71, qual seja,
Sonegação. Ao deixar de preencher os campos da GFIP referentes à exposição a
riscos ambientais para os trabalhadores expostos ao benzeno e ao ruído, a
empresa sonegou a contribuição adicional de GILRAT de forma intencional,
retardando o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador de
obrigação tributária principal, bem como da sua condição pessoal de empresa em
cujo ambiente de trabalho estão presentes agentes nocivos relacionados à
concessão de aposentadoria especial de 25 (vinte e cinco) anos.
(105) O contribuinte omitiu, de forma consciente e intencional, informações em
GFIP quanto à sua situação de empresa sujeita ao pagamento do adicional de
GILRAT, por tempo juridicamente relevante (pelo menos, durante todo o período
fiscalizado – 2015 a 2017), o que impediu o sistema SEFIP (Sistema gerador da
GFIP) de calcular o valor correto dos tributos previdenciários devidos. Tal fato
caracteriza, em tese, o cometimento do crime de sonegação de contribuição
previdenciária. Considerando ainda que a prática reiterada denota a vontade livre
e consciente do agente, que representa o dolo, resta configurada a sonegação
prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
(106) Não se pode olvidar também que a Transpetro, consoante anotado no
Relatório de auditoria do Trabalho, emitido em 30/10/2017 (item 7), cujo trecho
será colacionado a seguir, reconhecia a existência do agente nocivo químico
benzeno no ambiente de trabalho ao fazer menção nos PPPs dos trabalhadores,
mas, em que pese não ter ocorrido mudanças significativas no processo
produtivo da empresa que justificassem a omissão do registro do benzeno nos
PPP, a empresa deixou de fazê-lo, desprezando a legislação brasileira que
considera o benzeno um agente de risco químico, cancerígeno e de avaliação
qualitativa. (...)
(107) Vale ressaltar ainda que na medida em que o contribuinte presta
informação que deveria saber verdadeira, tendo, ainda, a convicção de que tal
informação reduz o valor declarado (e devido) à Previdência Social, resta
evidenciada a sonegação por meio de declaração não condizente com a sua
realidade, eis que esta restou distorcida pela omissão, a nosso ver, dolosa, com
vistas a induzir o Fisco em erro.
(108) Com a omissão de informação sobre a exposição dos trabalhadores
vinculados ao sujeito passivo, a cobrança dos valores devidos só ocorreria caso a
empresa fosse selecionada para fiscalização (o que terminou ocorrendo em
2018), evitando-se de imediato a cobrança automática do montante realmente
devido de contribuições previdenciárias. Declarando-se devedora de valores a
menor e recolhendo apenas tal montante, a empresa se tornaria falsamente
adimplente com a Receita Federal em todas as competências em que não
declarou a base de cálculo do Adicional de GILRAT.
(109) Portanto, a alegação da empresa de que não fez o registro no PPP porque
o resultado da concentração do Benzeno, para um dado GHE, não atingiu o nível
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726139/2019-75
21
de ação, além de ilegal, tem a intenção deliberada de eximirse do pagamento de
Adicional do GILRAT, portanto, é manifestamente dolosa. (...)
(111) Em relação especificamente ao agente Ruído, a empresa registrou no PPP
de vários empregados, consoante já exposto, valores acima no limite de
tolerância, concedendo, dessa forma, um passaporte ao empregado para
pleitear a aposentadoria especial junto ao INSS, mas não declarou a mesma
informação na GFIP, além de informar na planilha enviada à fiscalização valores
inferiores ao limite de tolerância, quando deveria ter prestada a informação
contida no PPP.
(112) Diante do exposto, não resta dúvida de que a Transpetro incorreu na
conduta prevista no inciso I do art. 71 da Lei no 4.502/64, qual seja, a intenção
deliberada de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstância material, ensejando, dessa forma, a qualificação da
multa de ofício atinente ao Adicional do GILRAT relativo aos empregados expostos
ao agente cancerígeno Benzeno e ao Ruído com fundamento no comando legal do
§ 1° do art. 44 da Lei no 9.430/96.”
Portanto, a conduta dolosa resta configurada, individualizada e comprovada
mediante elementos objetivos extraídos dos autos, especialmente a contradição documental
entre perfis profissiográficos, guias previdenciárias e informações prestadas à fiscalização quanto
ao ruído, e a contradição entre documentos ambientais obrigatórios perante a fiscalização
trabalhista e as declarações prestadas ao fisco previdenciário quanto ao benzeno.
Entretanto, registro que a Lei 14.689/2023 alterou o art. 44, §1o, da Lei 9.430/96,
reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100% sobre a totalidade ou diferença
do tributo. O inciso VI do referido §1o estabelece expressamente o percentual de 100% para os
casos de sonegação, fraude ou conluio. Aplica-se ao caso concreto o princípio da retroatividade
benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
lei aplicável a ato não definitivamente julgado que comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática retroage para beneficiar o contribuinte.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir
a multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 761
DF CARF MF
Original